Tribunal: STJ
Processo: 0000469-35.2020.8.26.0264
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2219133 - SP (2025/0221260-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LUIS CESAR PASIANI
ADVOGADOS
: GABRIELLA SOUZA CRUZ - DF057564
LUÍSA PEDROSA DE MEDEIROS - DF064404
MATHEUS FALCHETTI - RS130293
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
RECORRIDO
: INDUSTRIA METALURGICA ITAJOBI LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALHA
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, observa-se omissão quanto à verificação de se o imóvel
já era destinado à residência da entidade familiar antes da transferência para a
esposa em razão do divórcio.
3. A parte tem direito ao esgotamento do exame do chamado "conjunto fático-
normativo" pelo Tribunal de origem, de modo a evitar que seja obstada sua
pretensão cognitiva no STJ.
4. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão
relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido,
caracteriza a violação do
do CPC.
art. 1.022
Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos de declaração.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54035009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a9a3c7b-da31-4578-90e4-66a87cc8eb6e

Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54035009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/02/2026 13:37:56
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 0a9a3c7b-da31-4578-90e4-66a87cc8eb6e

RECURSO ESPECIAL No 2219133 - SP (2025/0221260-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: LUIS CESAR PASIANI
ADVOGADOS
: GABRIELLA SOUZA CRUZ - DF057564
LUÍSA PEDROSA DE MEDEIROS - DF064404
MATHEUS FALCHETTI - RS130293
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
RECORRIDO
: INDUSTRIA METALURGICA ITAJOBI LTDA - MASSA
FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FALHA
NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC.
ART. 1.022
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. No caso em exame, observa-se omissão quanto à verificação de se o imóvel
já era destinado à residência da entidade familiar antes da transferência para a
esposa em razão do divórcio.
3. A parte tem direito ao esgotamento do exame do chamado "conjunto fático-
normativo" pelo Tribunal de origem, de modo a evitar que seja obstada sua
pretensão cognitiva no STJ.
4. A teor da jurisprudência desta Corte, somente a existência de omissão
relevante à solução da controvérsia, não sanada pelo acórdão recorrido,
caracteriza a violação do
do CPC.
art. 1.022
Recurso especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem para novo julgamento dos embargos de declaração.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por LUIS CESAR PASIANI, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que
julgou demanda relativa a incidente de reconhecimento de bem de família e processo de
falência.
O julgado negou provimento ao recurso de apelação nos termos da seguinte
ementa (fl. 716):

Ementa: Apelação - Falência - Incidente de reconhecimento
de impenhorabilidade de bem de família - Sentença que
reconheceu a ocorrência de preclusão e rejeitou a pretensão
autoral, sem fixação de honorários sucumbenciais.
Irresignação do autor que aduz inexistência de preclusão, eis
que a matéria foi alegada por terceira pessoa, em processo do
qual não participou - Sustenta ser caso de reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de seu bem de
família - Descabimento Inocorrência de preclusão “pro
” - Matéria alegada por terceira pessoa, em processo
judicato
em que o autor não participou, não lhe sendo oponível -
Impossibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade -
Bem transferido de forma fraudulenta a sua esposa, após a
instauração de processo falimentar - Caracterizada fraude à
execução na alienação do único imóvel do executado, em
evidente abuso de direito e má-fé, afasta-se a norma protetiva
do bem de família - Precedentes do C. STJ - Decisão
mantida, com fundamentação diversa - Apelo desprovivo.
Irresignação da ré, que sustenta ser caso fixação de
honorários sucumbenciais - Descabimento - Questão
incidental que não extingue o feito Impossibilidade de
arbitramento de honorários - Decisão mantida neste sentido -
Apelo desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 739-744).
No presente recurso especial, o recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o Tribunal
art. 1.022
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos artigos 1o, 3o e 4o da
990, pois as hipóteses previstas nesses artigos
Lei n. 8.009/1.
seriam referentes ao elenco exaustivo de possibilidades de afastamento de proteção ao bem
de família, e a fraude à execução se encontra ali prevista. Também aponta divergência
jurisprudencial com aresto desta Corte.
Contrarrazões apresentadas às fls. 790-809.
Sobreveio o juízo de admissibilidade positivo na instância de origem (fls. 829-
830).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo ao exame do
recurso especial.
Assiste razão à parte agravante quanto à alegada ofensa ao
do CPC.
art. 1.022
Com efeito, as teses reputadas como omissas – em especial a alegação de
que, mesmo após a transferência, o imóvel não teve alterada sua destinação como bem de
família – foram objeto de embargos de declaração, ocasião em que se requereu sua
apreciação pelo Tribunal
(fls.
a quo
718-725 ):

Após a desconsideração da personalidade jurídica da
empresa falida, referido imóvel sofreu constrição, face a
qual foram propostos embargos de terceiro, pela esposa
do autor, processo no 0000414-36.2010.8.26.0264, onde se
alegou propriedade exclusiva daquela sobre o imóvel,
.
desde o divórcio, além de que se trata de bem de família
Naqueles autos, foi constatada, por decisão já transitada
em julgado, ocorrência de fraude à execução concursal na
transferência do bem imóvel por ocasião do divórcio, o
sustentada pela
que afastou a alegação de bem de família
embargante, terceira estranha a estes autos, como se vê em
págs. 334/344.
[...]
Analisando os autos, tem-se que a separação ocorrida entre
estranha a este feito
o autor e sua consorte,
, teve como
único objetivo fraudar o concurso de credores instaurado
, o qual atingiu, também, os bens
com o processo falimentar
particulares do autor, com a desconsideração da
personalidade jurídica da empresa falida.
As testemunhas ouvidas neste feito são uníssonas,
atestando que o autor e sua mulher nunca se separaram
. Aliado a isso, tem-se
de fato
a ausência de averbação da
referida partilha na matrícula do imóvel, que denuncia a
.
má-fé dos envolvidos
Apesar dos efeitos do julgamento dos embargos de terceiro no
0000414-36.2010.8.26.0264
não
se
aplicarem
automaticamente a este feito, aqui se chega na mesma
conclusão daqueles autos: O autor e sua mulher simularam o
divórcio, com consequente transferência do único bem, com
claro intuito de afastá-lo dos efeitos da falência.
[...]
Constatada a ocorrência de ato fraudulento por parte do autor,
é de rigor o afastamento da impenhorabilidade do imóvel,
ainda que seja seu único bem, em que reside há anos, pois o
instituto do bem de família tem como objetivo guarnecer a
família do devedor que se tornou insolvente, sem, contudo, se
esquivar ardilosamente de suas obrigações.
A transferência do imóvel ocorreu em fraude à execução
concursal, circunstância que repele a proteção legal
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

, impossibilitando o
conferida ao bem de família
reconhecimento
da
impenhorabilidade
prevista
na
sob pena de prestigiar-se a má-fé do autor,
Lei no 8.009/90,
que procurou blindar seu patrimônio dentro do próprio núcleo
familiar (simulação do divórcio, com transferência do bem de
maneira gratuita para sua esposa), com o intuito de fraudar o
procedimento falimentar. (destaquei)

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, de fato, mesmo após a
oposição de embargos, as questões supramencionadas não foram apreciadas pelo Tribunal
que foi contraditório ao abordar questão diversa da suscitada (fls. 741):
a quo,

Como dito, a existência de divórcio simulado entre o autor e
sua esposa, com único intuito de fraudar o concurso de
credores falimentares é ato de má-fé, suficiente para afastar a
proteção conferida ao bem de família.

Desse modo, para que a Corte de origem se manifeste acerca dos pontos
veiculados por meio dos aclaratórios, impõe-se o reconhecimento da alegada violação do
do CPC, bem como a anulação do acórdão proferido em embargos de declaração
art. 1.022
para que seja realizado novo julgamento, que supra as omissões apontadas.
A propósito, cito precedentes:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO
FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Constatado vício no acórdão embargado é devida a
integralização da decisão impugnada.
2. Se o Tribunal estadual não se manifestou sobre os
pontos que podem influir no resultado da demanda, e o
recurso especial foi interposto com fundamento na
violação do
do NCPC, devem os autos retornar
art. 1.022
à Corte local para que os temas sejam analisados e
solvidos.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
modificativos.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.246.113/SC,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
Destaquei)
2/5/2024.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO
ART. 1.022
CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

AUTOS AO TJRJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é
relevante ao deslinde da controvérsia, e o Tribunal
estadual não se pronunciou sobre ele, imprescindível a
anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante a
flagrante contrariedade ao disposto no
do CPC.
art. 1.022
2. A adoção da teoria de uma chance não afasta a necessidade
de se tecer os contornos fáticos, com elementos aptos à
valoração da indenização dali decorrente.
3. Tratando-se, outrossim, de um desdobramento dos danos
materiais, imperiosa a manifestação da Corte estadual
também sobre a incidência ou comprovação dos danos
emergentes e dos lucros cessantes, por também integrarem os
danos materiais pretendidos.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.913.183/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
Grifei)
23/8/2023.

O ponto em questão é essencial para o deslinde do feito, uma vez que,
segundo a jurisprudência firme do STJ, a proteção ao bem de família permanece, caso a
destinação residencial à entidade familiar seja anterior à fraude.
Nesse sentido, trago os julgados abaixo:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DESTINADO À
MORADIA DA ENTIDADE FAMILIAR. DOAÇÃO
CONSIDERADA
EM
FRAUDE
À
EXECUÇÃO.
INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO PERANTE O
CREDOR QUE NÃO AFASTA A PROTEÇÃO LEGAL.
ESTATUTO DO IDOSO. DIREITO
LEI No 8.009/1990.
REAL DE HABITAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
CABIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE E GRATUIDADE DE JUSTIÇA
RECONHECIDAS. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO.
MULTA
DOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
AFASTADA.
1. O reconhecimento de fraude à execução não
descaracteriza a natureza de bem de família do imóvel, se
demonstrado que a destinação residencial existia antes da
alienação e permaneceu inalterada após a doação,
hipótese em que subsiste a proteção da Lei no 8.009/1990.
2. A unicidade do patrimônio não é requisito para a
incidência da impenhorabilidade, bastando que o imóvel
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

efetivamente sirva de residência à família. O critério do
parágrafo único do
o da
aplica-se
art. 5
Lei no 8.009/1990
apenas quando mais de um imóvel é simultaneamente
utilizado como moradia.
3. Recurso especial tempestivo interposto sob a gratuidade de
justiça e por parte legitimada, atendendo aos pressupostos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.
4. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é
cabível a concessão de efeito suspensivo para impedir a hasta
pública do imóvel destinado à moradia da entidade familiar,
sob pena de grave violação ao direito fundamental à moradia
e de irreversibilidade do prejuízo.
5. A multa prevista no
§ 2o, do CPC somente
art. 1.026,
incide em caso de nítido intuito protelatório, hipótese não
configurada quando os embargos de declaração buscam
prequestionar matéria de direito federal. Incidência da
Súmula 98/STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-
lhe provimento a fim de declarar a impenhorabilidade do
imóvel sub judice, deferir efeito suspensivo e afastar a multa
aplicada nos embargos de declaração.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.863.717/MG,
Terceira Turma, DJEN de
)
30/10/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
PAULIANA.
FRAUDE
CONTRA
CREDORES.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
EXAME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. OMISSÃO CONFIGURADA.
ART. 1.022
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
OCORRÊNCIA.
1. Constatada a existência de omissão não sanada no acórdão
proferido pelo tribunal local, apesar da oposição de
aclaratórios, é de rigor o reconhecimento da apontada
violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por
negativa de prestação jurisdicional, com a determinação de
retorno dos autos à origem para que se realize novo
julgamento.
2. Na hipótese, o Tribunal de origem deixou de examinar
questão capaz de, em tese, afastar a configuração da
fraude à execução, consistente na impenhorabilidade do
imóvel objeto do negócio jurídico, o qual seria bem de
família.
3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial
e anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, a
fim de que outro seja proferido sanando-se os vícios
apontados nos aclaratórios.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.211.811/RO,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
5/9/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno
dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos trazidos nos embargos
de declaração.
Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53788711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/02/2026 16:07:11
Código de Controle do Documento: dee1ecb8-24bc-496d-aac8-9a7a968596ba

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.219.133 / SP
Número Registro: 2025/0221260-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004359519998260264
00004693520208260264
4359519998260264
435951999826026400004693520208260264 4693520208260264
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS CESAR PASIANI
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
GABRIELLA SOUZA CRUZ - DF057564
LUÍSA PEDROSA DE MEDEIROS - DF064404
MATHEUS FALCHETTI - RS130293
RECORRIDO
: INDUSTRIA METALURGICA ITAJOBI LTDA - MASSA FALIDA
ADVOGADO
: ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54006738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 08493c0a-e619-4425-9389-ed39374fe329

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:04
Código de Controle do Documento: 08493c0a-e619-4425-9389-ed39374fe329